Tribunal: TJSP
Processo: 2304159-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de embriaguez ao volante, dano ao patrimônio público, lesão corporal leve contra agentes policiais e resistência. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória ao paciente. Primariedade do paciente, com residência fixa no distrito da culpa. Ofensa aos princípios da

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de embriaguez ao volante, dano ao patrimônio público, lesão corporal leve contra agentes policiais e resistência. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória ao paciente. Primariedade do paciente, com residência fixa no distrito da culpa. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não se justificando a manutenção da custódia preventiva. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.